Tribunal: TCU
Processo: 043.581/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 909/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.581/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Alves Pereira (XXX.243.098-XX); Aline Ascencao Veras (XXX.500.591-XX); Eliane Barbacena Amorim (XXX.482.331-XX); Leila Cristina Jordao Perez Sant Anna (XXX.703.229-XX); Luis Alfredo Souto Porto (XXX.165.181-XX); Marcelo Augusto Souza de Paiva (XXX.976.581-XX); Patricia Soheyla Assem Youssef (XXX.483.411-XX); Rachel de Oliveira Barbosa Dias (XXX.009.321-XX); Simone Raquel Marques de Oliveira (XXX.659.048-XX); Viviane Fiedler Vieira (XXX.257.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.